Tribunal: STF
Processo: ARE 1486727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EC Nº 113/21. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.” (Doc. 54, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 59) foram desprovidos (Doc. 78).



    Nas razões do apelo extremo, Ana Rosa Soares da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à Emenda Constitucional 113/2021 (Doc. 87).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 96).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem (Doc. 8), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente